Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-89.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002000-89.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: KATY CAROLINA CASTRO XAVIER

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. A
CÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

Pretende o embargante unicamente rever a matéria impugnada pela via inadequada destes embargos, aduzindo, inclusive, argumentação reveladora de inovação recursal, desmerecedora de qualquer trânsito.

Como é cediço, a função dos embargos de declaração é afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade e extinguir qualquer contradição, inexistindo qualquer um desses requisitos devem serem rejeitados, mormente se a pretensão do embargante flagrantemente se limita a rever a matéria analisada.

O acórdão de 8900741 analisou devidamente a matéria posta a exame, concluindo pela reforma da decisão recorrida para que fosse oportunizada à parte o recolhimento das custas devidas pela impugnação.

N
enhuma
omissão, contradição, obscuridade ou dúvida
se afiguram no caso presente,
inexistindo qualquer defeito a ensejar sua reforma pela via dos embargos declaratórios, consistindo a oposição dos presentes embargos tão somente na insatisfação da embargante com a conclusão do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002000-89.2018.8.05.0000
, em que figuram como embargante
KATY CAROLINA CASTRO XAVIER e embargado o
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, 2021.

Presidente

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça